Tribunal: TJMT
Processo: 0018080-52.2013.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018080-52.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), BENEDITO DE ARRUDA PINTO - CPF: 007.169.101-44 (APELADO), ANA LUZIA RODRIGUES PINTO ARAUJO - CPF: 109.203.741-15 (APELADO), MARIA AUXILIADORA RODRIGUES PINTO CASTILHO - CPF: 384.331.921-91 (APELADO), ALVARO LUCIO RODRIGUES PINTO - CPF: 141.021.701-97 (APELADO), BENEDITO DE ARRUDA PINTO JUNIOR - CPF: 346.035.571-91 (APELADO), MARILZA DE CASTRO BRANCO - CPF: 432.946.421-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ZENAIDE RODRIGUES PINTO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM IMISSÃO NA POSSE – OBRAS DA COPA DO MUNDO DE 2014 – DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DO BEM – AVALIAÇÃO PELO PERITO NO VALOR DA GARANTIA DO JUÍZO –
CONCORDÂNCIA COM A AVALIAÇÃO
– INSURGÊNCIA QUANTO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO INDEVIDA – SÚMULA Nº 618 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.
“
Na ação de desapropriação direta, a condenação ao pagamento de juros compensatórios e moratórios deve ser afastada quando inexistir diferença entre a indenização fixada por sentença e o valor inicialmente ofertado, ou se essa diferença opera em favor do expropriante, porquanto o valor efetivamente devido já havia sido integralmente depositado no início da demanda”. (N.U 0018325-63.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

2.

“Havendo depósito prévio e concordância com o valor ofertado pela Administração, a correção monetária é devida pela Instituição Financeira depositária. Incidência da Súmula n.º 179/STJ: "O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos."
(N.U 0045421-24.2011.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2016, Publicado no DJE 20/07/2016)

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
nos autos da Ação de Desapropriação com Imissão na Posse nº
18080-52.2013.811.004

movida em desfavor de
ANA LUZIA RODRIGUES PINTO ARAUJO e OUTROS
,
que julgou procedente a pretensão inicial a fim de determinar a desapropriação de 7,36m2 do terreno localizado no Município de Cuiabá, na Avenida Coronel Escolástico, 772, Bairro Bandeirantes, registrado sob a matrícula 17.061 do

Serviço Notarial e de Registro de Cuiabá-MT, para que se registre a transferência e baixem todas as penhoras/constrições.

Como causa de pedir, sustenta que se insurge tão apenas em relação aos juros compensatórios na base de 12% ao ano desde a ocupação do bem e correção monetária.

Aduz que no caso em que houve concordância com o valor da avaliação já depositado há flagrante violação ao entendimento do STF
no ADI n° 2.332-2-DF
.

Sustenta, ainda, que em relação a correção monetária é de competência do estabelecimento de crédito em que o dinheiro foi depositado em juízo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para afastar os juros e correção monetária.

Contrarrazões apresentada pelas partes apeladas – id. 6018847 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos. – id. 6291782 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
,
que julgou procedente a pretensão inicial a fim de determinar a desapropriação de 7,36m2 do terreno localizado no Município de Cuiabá, na Avenida Coronel Escolástico, 772, Bairro Bandeirantes, registrado sob a matrícula 17.061 do Serviço Notarial e de Registro de Cuiabá-MT, para que se registre a transferência e baixem todas as penhoras/constrições, bem como fixou juros e correção monetária.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em
02/05/2013
a Ação de Desapropriação com Imissão na Posse nº
0018080-52.2013.811.0041
, contra
ANA LUZIA RODRIGUES PINTO ARAUJO e OUTROS
, visando a desocupação do imóvel
na Avenida Coronel Escolástico, 772, Bairro Bandeirantes, registrado sob a matrícula 17.061 do

Serviço Notarial e de Registro de Cuiabá-MT em face das obra de infraestrutura para a Copa do Mundo 2014 que se realizaria nesta cidade
.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

Cinge-se a controvérsia tão somente a respeito aos juros compensatórios na base de 12% ao ano desde a ocupação do bem e correção monetária.

Primeiramente, importante frisar que a correção monetária possui o condão de atualizar a perda inflacionaria da moeda, enquanto os juros compensatórios compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário.

Com efeito, no tocante aos juros compensatórios, é certo que a base de cálculo, foi dada interpretação conforme a Constituição ao caput do artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941,
de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença judicial
, como se vê do aresto proferido pelo Supremo Tribunal Federal:

Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).
3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.
4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.”

(ADI 2332, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080

DIVULG 15-04-2019

PUBLIC 16-04-2019)

Portanto, a base de cálculo é

sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença judicial.

No caso, como o valor ofertado pelo ente público foi em consonância com a pericial judicial, bem como houve a concordância pelos Apelados, não há diferença entre o valor ofertado e o valor fixado judicialmente, por conseguinte, não há base de cálculo para a incidência dos juros compensatórios.

Assim, a condenação ao pagamento de juros compensatórios e moratórios deve ser afastada.

Nesse sentido é o precedente deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO DIRETA – JUROS COMPENSATÓRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – EXCLUSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 – Na ação de desapropriação direta, a condenação ao pagamento de juros compensatórios e moratórios deve ser afastada quando inexistir diferença entre a indenização fixada por sentença e o valor inicialmente ofertado, ou se essa diferença opera em favor do expropriante, porquanto o valor efetivamente devido já havia sido integralmente depositado no início da demanda.

2 – A responsabilidade pela restituição dos valores depositados e corrigidos monetariamente é da instituição bancária que ostenta a qualidade de depositário judicial. Aplicação da Súmula 179/STJ, verbis: "O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos."

3 – Não houve condenação de nenhuma das partes em arcar com honorários advocatícios, motivo pelo qual o pedido do Estado de exclusão de referida condenação não faz sentido.

(N.U 0018325-63.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)

No tocante a correção monetária, importante frisar que desde o início da demanda – em 22/05/2013 – o valor ofertado pelo ente público, com posterior confirmação pela perícia judicial, está depositado em conta judicial.

Logo, nos termos da Súmula nº 179 do Superior Tribunal de Justiça, “
O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos”
.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - IMISSÃO NA POSSE - DEPÓSITO PRÉVIO - CONCORDÂNCIA COM O VALOR - INCIDÊNCIA DOS JUROS COMPENSATÓRIOS NO DECURSO DE TEMPO ENTRE O DEPÓSITO E O EFETIVO LEVANTAMENTO - CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Deve o expropriado ser compensado pelo decurso de tempo havido entre a efetiva desocupação do bem e a autorização de levantamento, nos moldes trazidos pela Súmula 618 do STF, com juros compensatórios de 12% ao ano.

2. Havendo depósito prévio e concordância com o valor ofertado pela Administração, a correção monetária é devida pela Instituição Financeira depositária. Incidência da Súmula n.º 179/STJ: "O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em depósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos."

(N.U 0045421-24.2011.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2016, Publicado no DJE 20/07/2016)

Partindo dessas premissas, o afastamento dos juros compensatórios e da correção monetária é medida que se impõe.

Por fim, cumpre ressaltar que, embora a sentença não tenha consignado na parte dispositiva os juros e correção monetária, na sua fundamentação foi reconhecida a sua incidência, razão pela qual, por prudência, o seu afastamento se faz necessário.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a incidência de juros compensatórios e correção monetária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020